Tribunal: TJDFT
Processo: 0704928-27.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Consumidor. Processual Civil. Concessão de efeito suspensivo ao apelo. Pleito que deve ser formulado por requerimento autônomo. Inadequação da via eleita. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais. Financiamento de veículo. Fraude. Responsabilidade da instituição financeira. Falha na prestação do serviço. Dano moral.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença, que julgou procedentes os pedidos deduzidos em sede de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais, movida por consumidor contra instituição financeira, alegando falha na prestação do serviço decorrente de fraude relativa à contratação virtual de empréstimo bancário para aquisição de veículos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se cabe atribuir efeito suspensivo ao recurso;
(ii) saber se houve, ou não, falha na prestação do serviço;
(iii) analisar à efetiva responsabilidade, ou não, da instituição financeira Ré, pelo dano sofrido pelo Autor, em decorrência de fraude perpetrada por terceiro;
(iv) verificar a existência de dano moral.
III. Razões de decidir
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal deduzidos no bojo das razões do apelo não pode ser apreciado por inadequação da via eleita, haja vista a determinação contida no § 3o do art. 1.012 do CPC/2015.
4. O valor considerável dos financiamentos exige por parte da Ré maior cautela para formalização da avença, pois, ainda que se utilize de tecnologia digital aceitável, recomenda-se nesse caso assinatura presencial, de forma a se evitar a fraude que é previsível em atividades desta natureza.
5. Constitui defeito da prestação do serviço em decorrência da falta de segurança do sistema utilizado pela empresa ré na realização de contrato mediante fraude.
6. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Enunciado 479 da Súmula do STJ).
7. Conforme já decidiu o STJ, "A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral" (AgInt no AREsp n. 2.578.085/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024)
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes: art. 1012, CPC.
Jurisprudência relevante: Enunciado 479 da Súmula do STJ, AgInt no AREsp n. 2.578.085/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024